Tribunal: TJBA
Processo: 8046949-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046949-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAIZ SOUZA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SAUL VENANCIO DE QUADROS NETO, LUDMILA FERREIRA QUADROS DE OLIVEIRA, SAUL VENANCIO DE QUADROS FILHO, LUIS MARCOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.536/2023. DIREITO DE ESCOLHA ENTRE OS CARGOS. ART.
130 da LEI MUNICIPAL nº 245/2002 E O ART. 133 DA LEI nº 8.112/90
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela impetrante em face da sentença do MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança sob o fundamento que a impetrante não possui direito liquido e certo que a ampare.

2. A apelante sustenta que deve ser feita a sua reintegração ao cargo de agente comunitária de saúde no município de Madre de Deus, sob o fundamento que foi exonerada sem que lhe fosse oportunizada optar por qual cargo gostaria de permanecer, bem como aduz que não teve acesso aos autos administrativos, mesmo após diversos protocolos de ofício, tendo sido sua exoneração feita com violação do seu direito de defesa e ao devido processo legal.

3. A apelada alega, preliminarmente, pela inadmissibilidade da apelação em razão da ausência de dialeticidade e, no mérito, aponta que a apelante não apresentou documentação hábil a comprar a compatibilidade de horários entre os cargos públicos ou a natureza técnica do cargo de agente Comunitário de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se (i) houve cerceamento de defesa no processo administrativo, e (ii) se foi respeitado o direito de escolha entre os cargos da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados diretamente à sentença recorrida.

5.
A acumulação de cargos públicos é, em regra, vedada, salvo nas hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal. A alínea "c" do referido dispositivo permite a acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.

6.
No caso concreto, à época da acumulação, o cargo de Agente Comunitário de Saúde não era considerado privativo de profissional de saúde, condição atribuída apenas com a edição da Lei nº 14.536/2023, que não possui efeitos retroativos,
portanto, correta a decisão administrativa quanto à irregularidade da acumulação.

7.
Não se configura cerceamento de defesa, pois a apelante teve oportunidade de apresentar defesa escrita e foi assistida por advogado no processo administrativo.

8.
Conforme o art. 130 da Lei Municipal nº 245/2002 e o art. 133 da Lei nº 8.112/90, deveria ter sido oportunizado à apelante o direito de escolha entre os cargos acumulados, o que não ocorreu. A ausência de notificação para exercer esse direito afasta a presunção de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de Julgamento:

1.
A acumulação de cargos públicos somente é permitida nas hipóteses previstas no art. 37, XVI da Constituição Federal, sendo necessário que ambos os cargos sejam privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas e haja compatibilidade de horários.

2.
A ausência de notificação para exercício do direito de escolha entre os cargos, conforme previsto na legislação municipal e federal, afasta a presunção de má-fé e impõe a anulação do ato de exoneração, assegurando à servidora o direito de opção entre os vínculos funcionais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046949-64.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAIZ SOUZA DE ALMEIDA e como apelada MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .